Tribunal: TJDFT
Processo: 0775682-60.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. INOVAÇÃO DEFENSIVA EM SEDE RECURSAL. DIREITO CIVIL. COBRANÇA. CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESIGN GRÁFICO. ÔNUS DA PROVA. ACERVO PROBATÓRIO APTO AO CONVENCIMENTO. PAGAMENTO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se o recorrente, na contestação, não suscitou sua ilegitimidade para o feito e não impugnou a juntada de declarações prestadas em inquérito policial, a tentativa de fazê-lo no recurso representa inaceitável inovação defensiva no plano recursal vedada pelos artigos 336 e 1.013 do Código de Processo Civil.
2. Sob o prisma do ônus da prova, compete ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu, provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
3. Na hipótese, o autor afirmou que foi contratado verbalmente pelos réus para prestação de serviços de design gráfico. Relatou que os serviços foram entregues, mas o pagamento não foi realizado.
4. O acervo probatório corrobora a alegação do autor. A planilha com os valores dos serviços (ID 69600084); os prints de tela de publicações do Instagram das empresas IonBankBr, SmartBens Imobiliária (ID 69600611) e SmartBank (ID 69600085); bem como as declarações dos réus prestadas no Inquérito Policial no 0736643.04.2024.8.07.0001, em que se apura a prática de crime de estelionato, notadamente a declaração do réu Helisson (ID 69600108), em que afirma que “(...) o segundo serviço era de 200 peças e não chegaram a fechar valores (...) Que também não fizeram contrato escrito. Que Rennan entregou o serviço e só após isso apresentou a planilha R$ 9.135,00 (...) Que tentou negociar com Rennan e recebeu um contrato feito por José Ronaldo no valor de R$ 9.135,00. Que assinou tal contrato com assinatura digital. (...)”. Esses elementos são suficientes para demonstrar a contratação e a entrega do material contratado.
5. Se os réus se limitaram a alegar ausência de provas que comprovassem a existência de contrato válido entre as partes, merece prestígio a sentença que os condenou a pagar pelos serviços prestados pelo autor.
6. Recurso conhecido e desprovido.
7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% da condenação.